Tribunal: STJ
Processo: 5893741-73.2024.8.09.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015239 - GO(2025/0296538-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
AGRAVADO
: PRIME ADMINISTRADORA LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE SCHMEISSER DE OLIVEIRA - GO034448
LUCIANO PEREIRA DE FREITAS GOMES - GO034445
JULIANA RODRIGUES DA CUNHA - GO051437
SARAH ALVES NASCENTE - GO066943
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
BENEFÍCIO
DE
JUSTIÇA
GRATUITA.
ACÓRDÃO QUE INDEFERE O PEDIDO COM BASE EM ELEMENTOS
FÁTICOS
QUE
DESABONAM
A
CONDIÇÃO
DE
MISERABILIDADE. ALTERAR ESSA CONCLUSÃO ENCONTRA
ÓBICE NA

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia a analisar se a recorrente faz jus ao benefício da

justiça gratuita.
2. Da análise do acórdão recorrido, o benefício da justiça gratuita não foi
concedido com base em fatos e provas apresentadas no processo, como a
ausência de comprovação da hipossuficiência da recorrente. Para contestar
essa decisão, seria necessário revisitar os elementos factuais do caso, como o
exame de documentos que comprovem a necessidade do benefício, o que
colide com a súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54645673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 42af5d85-02f4-4104-ad6c-1ce2af878e68

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 42af5d85-02f4-4104-ad6c-1ce2af878e68

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015239 - GO(2025/0296538-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
AGRAVADO
: PRIME ADMINISTRADORA LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE SCHMEISSER DE OLIVEIRA - GO034448
LUCIANO PEREIRA DE FREITAS GOMES - GO034445
JULIANA RODRIGUES DA CUNHA - GO051437
SARAH ALVES NASCENTE - GO066943
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
BENEFÍCIO
DE
JUSTIÇA
GRATUITA.
ACÓRDÃO QUE INDEFERE O PEDIDO COM BASE EM ELEMENTOS
FÁTICOS
QUE
DESABONAM
A
CONDIÇÃO
DE
MISERABILIDADE. ALTERAR ESSA CONCLUSÃO ENCONTRA
ÓBICE NA

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia a analisar se a recorrente faz jus ao benefício da

justiça gratuita.
2. Da análise do acórdão recorrido, o benefício da justiça gratuita não foi
concedido com base em fatos e provas apresentadas no processo, como a
ausência de comprovação da hipossuficiência da recorrente. Para contestar
essa decisão, seria necessário revisitar os elementos factuais do caso, como o
exame de documentos que comprovem a necessidade do benefício, o que
colide com a súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se
de
agravo
interno
interposto
por
E.P.C.L.
EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.

Documento eletrônico VDA54152338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:10
Código de Controle do Documento: 81e51b07-4730-4bf1-a4b7-db28abf5b1a6

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim ementado (fl.
136):

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO
MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática
que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, com
fundamento na Súmula 25 do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte
recorrente
demonstrou
documentalmente
sua
hipossuficiência econômica para fins de concessão da
gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para concessão do benefício da gratuidade da justiça, a
alegação de hipossuficiência deve ser acompanhada de
provas adequadas que atestem a impossibilidade de arcar
com as custas processuais.
4. Embora intimada para tanto, a agravante não comprovou
insuficiência
financeira
mediante
documentos
que
demonstrem sua situação econômica.
5. A inexistência de comprovação documental suficiente
para justificar a hipossuficiência financeira impede a
concessão da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade da
justiça requer prova suficiente de hipossuficiência
econômica da parte requerente. 2. A mera alegação de
dificuldades financeiras, sem documentação comprobatória
adequada, não sustenta a concessão do benefício."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
e
art. 98 art. 1.021.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 185-195).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "o Tribunal de origem
não poderia aplicar a Súmula 7 deste C. STJ4 ao caso in judice, tendo em vista que a
discussão versava sobre matéria eminentemente de direito." (fl. 3.361).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 3.367-3.375).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54152338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:10
Código de Controle do Documento: 81e51b07-4730-4bf1-a4b7-db28abf5b1a6

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia a analisar se a recorrente faz jus ao benefício da

justiça gratuita.
Quanto à controvérsia, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes
termos (fls. 133-134):

Ocorre que se extrai dos pela agravante nos autos
documentos anexados originários e nesta demanda que os
mesmos não são hábeis a demonstrar a sua a ensejar na
isenção
das
custas
alegada
hipossuficiência
socioeconômica, recursais.

Ademais, conquanto a recorrente assevere que não lhe fora
oportunizado o direito de realizar a complementação dos
documentos com o fito de comprovar sua hipossuficiência
financeira, vê-se que, diversamente do alegado, houve
sim determinação destinada à agravante “através de
advogado, via Diário de Justiça, Eletrônico, para
comprovar a incapacidade para arcar com as despesas
processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, através da juntada
dos documentos comprobatórios da situação econômica e
gastos, sob pena de manutenção do indeferimento dos
benefícios da gratuidade de justiça.” (mov. 04).

Contudo, embora efetivamente intimada para realizar o
sobredito complemento documental (mov. 05), a empresa
agravante quedou-se inerte nesse tópico, limitando-se a
apresentar embargos declaratórios contra o supra citado
despacho de mero expediente (mov. 07).

Não conhecidos os suso mencionados aclaratórios, eis que
opostos contra despacho de mero expediente, sem conteúdo
decisório, uma vez que, conforme já salientado, este relator
havia determinado apenas a intimação da parte agravante
para colacionar ao feito documentos que demonstrassem
sua hipossuficiência financeira.
[...]
Resta cristalino, pois, que foi oportunizado que a agravante
trouxesse aos autos provas suficientes da alegada
incapacidade financeira para análise do pedido.

Ocorre que a agravante não atendeu ao comando judicial
nesta instância e a ausência de tal comprovação impede a
completa avaliação de sua real condição financeira.
Portanto, não comprovado que se encontra sem condições
financeiras de arcar com as despesas processuais na forma
em que restou estipulado o pagamento, a manutenção da
decisão unipessoal que negou a gratuidade da justiça é
medida que se impõe (fls. 133-134, grifo meu).

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, questões que envolvem o
reexame de fatos e provas não podem ser apreciadas em recurso especial, conforme
Documento eletrônico VDA54152338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:10
Código de Controle do Documento: 81e51b07-4730-4bf1-a4b7-db28abf5b1a6

estabelecido pela Súmula 7. Isso significa que o tribunal superior se limita a analisar
questões de direito, ou seja, a correta interpretação e aplicação das normas jurídicas.
Da análise do acórdão recorrido, o benefício da justiça gratuita não foi
concedido com base em fatos e provas apresentadas no processo, como a ausência de
comprovação da hipossuficiência da recorrente. Para contestar essa decisão, seria

necessário revisitar os elementos factuais do caso, como o exame de documentos que
comprovem a necessidade do benefício, o que colide com a referida súmula.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:10
Código de Controle do Documento: 81e51b07-4730-4bf1-a4b7-db28abf5b1a6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.015.239 / GO
Número Registro: 2025/0296538-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
55402154120228090174 589374173 58937417320248090174
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
AGRAVADO
: PRIME ADMINISTRADORA LTDA
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE SCHMEISSER DE OLIVEIRA - GO034448
LUCIANO PEREIRA DE FREITAS GOMES - GO034445
JULIANA RODRIGUES DA CUNHA - GO051437
SARAH ALVES NASCENTE - GO066943
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
AGRAVADO
: PRIME ADMINISTRADORA LTDA
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE SCHMEISSER DE OLIVEIRA - GO034448
Documento eletrônico VDA54618033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:54
Código de Controle do Documento: ba68f6da-fdc3-4078-9550-96e4fe804e20

LUCIANO PEREIRA DE FREITAS GOMES - GO034445
JULIANA RODRIGUES DA CUNHA - GO051437
SARAH ALVES NASCENTE - GO066943
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:54
Código de Controle do Documento: ba68f6da-fdc3-4078-9550-96e4fe804e20